Tribunal: TJSP
Processo: 1012967-94.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença que rejeitou os embargos à execução opostos em face de execução de título extrajudicial – Matéria que versa sobre loteamento fechado – Competência recursal da 1a Subseção de Direito Privado (1a a 10a Câmaras) – Resolução no 623/2013, art. 5o, I21 do C. Órgão Especial – Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição a uma das

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença que rejeitou os embargos à execução opostos em face de execução de título extrajudicial – Matéria que versa sobre loteamento fechado – Competência recursal da 1a Subseção de Direito Privado (1a a 10a Câmaras) – Resolução no 623/2013, art. 5o, I21 do C. Órgão Especial – Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição a uma das Câmaras da 1a Subseção de Direito Privado.